Tribunal: TJSP
Processo: 1008535-23.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE DE TERRENO - RESCISÃO CONTRATUAL - DISCUSSÃO EM TORNO DOS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS AOS COMPRADORES – SENTENÇA QUE FIXOU EM 10% O ÍNDICE A SER DESCONTADO PELA VENDEDORA – PRETENSÃO À RETENÇÃO DA QUANTIA PAGA A TÍTULO DE ARRAS – IMPOSSIBILIDADE – VALOR QUE FAZ PARTE DO TOTAL PAGO PELOS ADQUIRENTES – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO DO

Ementa:
CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE DE TERRENO - RESCISÃO CONTRATUAL - DISCUSSÃO EM TORNO DOS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS AOS COMPRADORES – SENTENÇA QUE FIXOU EM 10% O ÍNDICE A SER DESCONTADO PELA VENDEDORA – PRETENSÃO À RETENÇÃO DA QUANTIA PAGA A TÍTULO DE ARRAS – IMPOSSIBILIDADE – VALOR QUE FAZ PARTE DO TOTAL PAGO PELOS ADQUIRENTES – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO DO IMÓVEL – NÃO CABIMENTO – TERRENO NÃO EDIFICADO E CUJA POSSE NÃO FOI EXERCIDA EFETIVAMENTE PELOS AUTORES – PRECEDENTES DESSA CORTE – SENTENÇA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000898574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008535-23.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante BOA VISTA
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., são apelados EDNA DE JESUS
SOUZA TANZI (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e ROBERTO TANZI (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 28 de outubro de 2020
ANDRADE NETO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1008535-23.2019.8.26.0037
Apelante: Boa Vista Empreendimentos e Participações Ltda
Apelados: Edna de Jesus Souza Tanzi e Roberto Tanzi
Comarca: Araraquara - 5a Vara Cível
Juiz prolator: Mário Camargo Magano
CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE
LOTE DE TERRENO - RESCISÃO CONTRATUAL -
DISCUSSÃO EM TORNO DOS VALORES A SEREM
RESTITUÍDOS AOS COMPRADORES
SENTENÇA QUE
FIXOU EM 10% O ÍNDICE A SER DESCONTADO PELA
VENDEDORA PRETENSÃO À RETENÇÃO DA QUANTIA
PAGA A TÍTULO DE ARRAS IMPOSSIBILIDADE VALOR
QUE FAZ PARTE DO TOTAL PAGO PELOS ADQUIRENTES
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO DO IMÓVEL
NÃO CABIMENTO TERRENO NÃO EDIFICADO E CUJA
POSSE NÃO FOI EXERCIDA EFETIVAMENTE PELOS
AUTORES PRECEDENTES DESSA CORTE SENTENÇA
MANTIDA
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTO No 35490
Insurge-se a promitente-vendedora contra o teor da
sentença que declarou rescindido o contrato de compromisso de compra e
venda de um lote de terreno, determinando em consequência disso a
restituição do equivalente a 90% da totalidade dos valores pagos pelos
autores, com correção monetária das datas de c ada desembolso e juros de
mora contados do trânsito em julgado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1008535-23.2019.8.26.0037
A recorrente pretende a reforma da sentença nos
seguintes pontos: indenização decorrente da fruição do imóvel pelos
adquirentes à razão de 0,5% do valor do contrato ao mês enquanto
permanecerem na posse do bem; retenção das arras no valor de quinze mil
reais.
Recurso recebido e regularmente processado, com
contrarrazões.
É o relatório.
A insurgência não prospera.
Segundo se extrai, os autores celebraram com a ora
apelante contrato de compromisso de compra e venda de um lote de terreno
situado em condomínio residencial, manifestando no curso da sua vigência a
intenção de rescindir o negócio, haja vista a insuficiência de recursos
financeiros para arcarem com o pagamento das prestações. A discussão se
limita ao montante que lhes deve ser restituído.
Com relação ao primeiro aspecto, há tempos a
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça vem se orientando no
sentido de que, em caso de rescisão de compromisso de compra e venda por
culpa do promitente comprador, é possível ao vendedor reter entre 10% e
25% dos valores pagos. Esse entendimento, inclusive, foi encampado pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1008535-23.2019.8.26.0037
Lei no 13.786, de 27.12.2018. Nesse sentido os seguintes julgados: AgInt no
REsp 1.822.638/SP e AgInt no AREsp 952.241/SP.
No caso, omisso o contrato, o julgador de primeiro grau
entendeu suficiente estabelecer a retenção no patamar mínimo de 10%, não
tendo as razões recursais sequer se voltado contra essa parte da decisão.
Em assim sendo, não há dúvida deva a devolução
englobar a quantia entregue a título de arras, em valor correspondente a 20%
do preço do imóvel, porquanto integrante do total dispendido pelos
adquirentes em razão do contrato. Nesse sentido se orienta o C. Superior
Tribunal de Justiça vide: REsp 355818/MG; REsp. 23118/MG; REsp
257582/PR.
Concernente ao segundo ponto, não se justifica na
hipótese a pretensão de receber indenização pela suposta fruição do imóvel,
pois restou incontroverso que a transmissão da posse do lote de terreno se deu
de forma meramente simbólica, não tendo os autos ocupado efetivamente o
imóvel e nem tampouco erigido qualquer tipo de edificação. Ou seja,
inexistiu qualquer tipo de exploração econômica do imóvel que justifique a
cobrança da taxa de fruição.
Portanto, a melhor solução era mesmo negar a pretendida
indenização como fez o nobre sentenciante, entendimento, ademais, em linha
com diversos precedentes desta Corte Estadual. Vide Apelação Cível

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1008535-23.2019.8.26.0037
1001753-65.2019.8.26.0274;ApelaçãoCível1001943-53.2019.8.26.0201;Ape
laçãoCível1001040-54.2019.8.26.038.
Destarte, de rigor a manutenção da sentença.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento à apelação,
e, cumprindo o disposto no art. 85, § 11, do CPC, elevo os honorários
sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da condenação.
ANDRADE NETO
Relator